Tribunal: STF
Processo: RE 1549760
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Processo administrativo disciplinar. Nulidade. Participação de membro do Ministério Público na fase de instauração. Ausência de influência na decisão final. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto por servidor público contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. O recurso extraordinário visava à anulação de processo administrativo disciplinar (PAD) que culminou em sua demissão e anulação da aposentadoria.



    2. O agravante sustenta a nulidade do PAD e requer sua reintegração ao cargo público, alegando que a instauração do procedimento decorreu de deliberação de Conselho que contava com a participação de membros do Ministério Público, em afronta ao art. 128, § 5º, II, "d", da Constituição Federal. Argumenta que a mera presença de promotores no Conselho da Polícia Civil, mesmo na fase preparatória, comprometeria a validade do procedimento.



    3. O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento a recurso ordinário em mandado de segurança, manteve o entendimento do Tribunal de Justiça do Paraná de que a participação dos Promotores de Justiça no Conselho da Polícia Civil se limitou à fase que antecedeu a instauração do PAD (Deliberação nº 778/2012), sem atuação no julgamento do mérito da infração disciplinar, não configurando influência na decisão final de aplicação da penalidade.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a participação de membros do Ministério Público restrita à fase de instauração de processo administrativo disciplinar (PAD), sem atuação no julgamento do mérito da infração disciplinar, acarreta a nulidade do procedimento.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo interno não comporta provimento, uma vez que as razões apresentadas não se prestam a infirmar os fundamentos da decisão agravada.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está alinhada ao entendimento de que a atuação de membro do Ministério Público restrita à fase de instauração de processo administrativo disciplinar, sem participação na votação que culminou na aplicação da penalidade, não acarreta nulidade, por inexistir influência na decisão final.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo interno conhecido e não provido.